Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-13.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000153-13.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eletiva]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MARCIONIL SERGIO AZEVEDO - CPF: 314.643.601-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 793/STF E 106/STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA POR EMBARAÇO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática agravada direcionou, de forma adequada, o cumprimento da tutela provisória ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média complexidade, cuja responsabilidade primária é atribuída ao ente estadual, conforme entendimento fixado no Tema 793 do STF e Tema 106 do STJ.

2.

O Agravo Interno não apresenta fundamentos aptos a infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada, tratando-se de simples tentativa de rediscutir matéria já decidida à luz de jurisprudência consolidada.

3.

Incidência do art. 1.021, § 4º, do CPC. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 5% (cinxo por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO e VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento manejado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por MARCIONIL SÉRGIO AZEVEDO.

A decisão objurgada deferiu parcialmente o efeito suspensivo requerido, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento do procedimento cirúrgico (implante de cardioversor desfibrilador - CDI multi-sítio transvenoso) ao Estado de Mato Grosso, mantendo a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá, diante da natureza de média complexidade do referido tratamento, nos termos da legislação do SUS.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática seria equivocada por não considerar o modelo de gestão plena adotado pelos municípios mato-grossenses, alegando também violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cuiabá, requerendo o não provimento do recurso e aplicação de multa por conduta protelatória (art. 1.021, § 4º, CPC).

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, quanto ao mérito não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática combatida está em consonância com o entendimento pacificado nos Temas 793 do Supremo Tribunal Federal e 106 do Superior Tribunal de Justiça, os quais fixaram, respectivamente, a solidariedade entre os entes federativos no custeio de ações e serviços de saúde, e os critérios objetivos para a responsabilização por fornecimento de medicamentos e tratamentos de média e alta complexidade.

A decisão monocrática impugnada não afastou a diretriz de responsabilização primária do Estado, tendo apenas preservado, como determina a jurisprudência consolidada, a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá, a fim de garantir a efetividade do direito à saúde do cidadão, nos termos do art. 196 da CF/88. (ID: 265464259)

O procedimento requerido pelo autor da ação originária está classificado como de média complexidade, cuja responsabilidade, segundo as normas do SUS (Lei 8.080/90 e regulamentos infralegais), recai, primariamente, sobre os Estados.

O recurso ora examinado não apresenta qualquer fato novo ou fundamento jurídico relevante que justifique a reforma da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já refutados à luz de jurisprudência consolidada no âmbito desta Turma e dos Tribunais Superiores.

Portanto, restando evidente o caráter manifestamente protelatório da insurgência, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Neste sentido, cito:

AGRAVO
INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONSTITUCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO(N.U 1023039-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Ademais,
aplico multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do recurso
.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025